Tribunal: TJDFT
Processo: 0740422-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740422-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREI ANDRADE MARTINS - ME AGRAVADO: VALDEVINO BATISTA DOS REIS DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que diante das inconsistências na documentação apresentada quanto ao preparo, esta Relatora determinou a parte Agravante que colacionasse aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento que permitissem aferir, de maneira inequívoca, a regularidade do preparo, ou promovesse o recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (id. 32822284). Intimado, a parte Agravante, na petição de id. 33184708, informou ter havido equívoco na juntada da guia do preparo do recurso de Agravo de Instrumento, requerendo a juntada da guia correta (id. 33185917 e id. 33185920) Nada obstante a insurgência da parte Agravante, certo é que a guia de preparo juntada, e o respectivo comprovante de pagamento, estão com datas de vencimento para o dia 17/12/2021, o que, a meu sentir, não ultrapassa as condições para admissibilidade recursal, haja vista que o recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia 15/12/2021 (id. 31572312), devendo, deste modo, o recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, consoante disposto no caput do art. 1.007, do CPC. Em sendo assim, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, concedo derradeira oportunidade para a parte Agravante colacionar nos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento que permitam aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora